Tribunal: TJSP
Processo: 1012720-69.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULOS - AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - SEGURO VEICULAR CELEBRADO POR PESSOA JURÍDICA NÃO SUBMETIDA AO REGIME DO DECRETO-LEI No 73/66 – APLICAÇÃO CORRETA, PELO JUÍZO, DO REGRAMENTO DA CESSÃO DE CRÉDITO (CC ARTIGOS 286/298), CONCOMITANTEMENTE À NORMATIVIDADE DO PAGAMENTO POR SUB-ROGAÇÃO (CC ARTIGOS 346/351) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO